Tribunal: STF
Processo: HC 108040
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ARTIGO 50, VII, DA LEI 7.210/84. CONSEQUÊNCIAS. PRECEDENTES. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A prática de falta grave, tipificada no artigo 50, VII, da Lei 7.210/84 (posse de aparelho celular no interior de unidade prisional) permite a regressão de regime e a fixação de nova data-base para a concessão do benefício de progressão. Precedentes.



    2. A data-base para a contagem do novo período aquisitivo do direito à progressão do regime prisional coincide com a do cometimento da infração disciplinar grave. Precedentes.



    3. O bom comportamento do condenado, à falta de previsão legal, não inviabiliza a aplicação das penalidades previstas para as situações de falta grave.



    4. Ordem denegada.